Tribunal: TJMT
Processo: 1063477-91.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063477-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCEL BUENO SANTANA - CPF: 545.640.261-00 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1063477-91.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
MARCEL BUENO SANTANA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
SERVIDORES MILITARES.
ESTADO DE MATO GROSSO
(ART. 3º DA LC 202/2004)
. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA
DEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
.
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança
de
Abono

Permanência

ajuizada

por
MARCEL BUENO SANTANA
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
almejando

a

implementação
do
abono

permanência

equivalente

ao
percentual do
desconto

previdenciário

em

seus

vencimentos
,
bem

como
o
recebimento
dos
valores

retroativos

à

partir
da data
do
preenchimentos
dos
requisitos

autorizadores

aos
14/03/2022. O
requerente

alega
que é
servidor

público

militar

fazendo
jus
ao

abono
de
permanência

à

partir
da data de 14/03/2022, data que
teria

completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
. Citado, o
reclamado

apresentou

contestação
. DECIDO. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
. PRELIMINAR MT
PREV Em

análise

prévia
,
entende
-se
por

reconhecer
,
ex

officio
,
a

ilegitimidade

passiva
do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV, para responder
financeiramente

por
eventual
direito

ao

pagamento
de
abono

permanência
dos
autores
. A
requerida
é
autarquia

previdenciária

criada
a
partir
do
advento
da Lei
Complementar
Estadual
n.°
560/2014, com a
finalidade
de
gerir
e
realizar

os

pagamentos
dos
benefícios

provenientes
de
aposentadoria
dos
servidores

civis
e
militares
: Art. 1º
Fica

criada
a Mato Grosso
Previdência
- MTPREV,
entidade

Gestora

Única
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia
de
natureza
especial,
dotada
de
autonomia

administrativa
,
financeira
e patrimonial, com
sede
e
foro

na

Cidade
de Cuiabá-MT e com
prazo
de
duração

indeterminado
. § 1º O Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT -
será

gerido
pela MTPREV,
observado
o conjunto de
normas

constitucionais
,
legais
e
regulamentares
,
federais
e
estaduais
,
permanentes
e
transitórias
, que
disciplinam

seus

direitos

relativos
à
transferência
dos
militares
para
a

inatividade
,
aposentadoria
e
pensão
para
seus

dependentes
.
Ademais
, com o
advento
da LC 729/22, o qual
acresceu

ao

artigo
2º, §9º a LC 560/14,
permanece
a
competência
do MT PREV
até
a
criação
de Lei
Especifica
para
atender

ao

disposto
no
artigo
24-E do
Decreto
-Lei Federal n. 667/69: § 9º Compete
ao
MTPREV a
gestão
do Sistema de
Proteção
Social dos
Militares

até
que
seja

editada
a lei
estadual

específica
de que
trata
o art. 24-E do
Decreto
-Lei Federal nº 667, de 02 de
julho
de 1969. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
nº 729/2022
)
Enfim
,
percebe
-se que a
Autarquia

requerida

tem

competência

exclusiva
para
gerir

os

pagamentos
dos
benefícios

previdenciários
,
contudo
, o
requerente

busca
o
recebimento
de
abono

permanência
,
verba

indenizatória

concedida
a
Servidores

Públicos
que
preenchem
o
requisito
para
a

aposentadoria
,
entretanto
,
permanece

na

ativa
. Oras,
qualquer

remuneração
de
Servidores
da
ativa

não

vinculam

ao

requerido
MTPREV, mas sim
ao
Estado de Mato Grosso,
por

consequência
,
a

ilegitimidade

passiva
do
requerido
é
evidente
. Nesse
sentido
,
diante
da
natureza
do
direito

pretendido

pelo

requerente
,
torna
-se
imperioso

reconhecer

a

ilegitimidade

passiva
do
requerido
MT PREV.
MERITO O

abono
de
permanência

consiste
no
reembolso
da
contribuição

previdenciária

aos

servidores
que
tenham

preenchido
as
exigências
para
a

aquisição
do
benefício
da
aposentadoria

voluntária
, e que,
ainda

assim
,
optem

por

permanecer

em

atividade
. O
abono
de
permanência

está

previsto
no art. 40, §19 da
Constituição
Federal e
foi

instituído
pela
Emenda

Constitucional
nº 41/2003,
nos

seguintes

termos
: “
Art. 3º É
assegurada
a
concessão
, a
qualquer
tempo, de
aposentadoria

aos

servidores

públicos
,
bem

como

pensão

aos

seus

dependentes
, que,
até
a data de
publicação

desta

Emenda
,
tenham

cumprido

todos

os

requisitos
para
obtenção

desses

benefícios
, com base
nos

critérios
da
legislação

então

vigente
. § 1º O
servidor
de que
trata

este

artigo
que
opte

por

permanecer

em

atividade
tendo
completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
e que conte com, no
mínimo
,
vinte
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
mulher
,
ou

trinta

anos
de
contribuição
, se
homem
,
fará

jus
a um
abono
de
permanência

equivalente

ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária

até

completar
as
exigências
para
aposentadoria

compulsória

contidas
no art. 40, § 1º, II, da
Constituição
Federal. (
g.n
.
)
Analisando
a
Emenda

Constitucional
nº 41/03
verifica
-se que
existem

três

requisitos
para
caracterizar
o
direito

ao

abono

permanência
: a)
completar
as
exigências
para
a

aposentadoria

voluntária
; b)
contar
com, no
mínimo
,
vinte
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
mulher
,
ou

trinta

anos
de
contribuição
, se
homem
; e c)
optar

por

permanecer

em

atividade
.
Acerca

disso
, o Supremo Tribunal Federal
firmou

entendimento
de que
uma

vez

completado
o
período

necessário
para
aposentadoria

voluntária
e o
servidor

permanecendo

na

ativa
,
passa
a
ter

direito

ao

referido

benefício
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal
possui
o
entendimento
no
sentido
de que
o

termo

inicial
para o
recebimento
do
abono
de
permanência

ocorre
com o
preenchimento
dos
requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
.
Precedentes
. 2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (ARE 825334
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira

Turma
,
julgado

em
24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em
seu

voto
, o Min. Rel. Roberto Barroso
destacou
: “
uma

vez

preenchido

os

requisitos
para o
recebimento
do
abono
de
permanência
,
esse

direito

não

pode

estar

condicionado

a

outra

exigência
. Dessa forma, o
termo

inicial
para o
recebimento
do
abono
de
permanência

dá
-se com o
preenchimento
dos
requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
.
”.
O
requerente

alega
que
permanece

na

ativa
e
pretende

a

implementação
do
abono

permanência
e o
pagamento

retroativo
à
partir
de 03/2022.
Contudo
, de
acordo
com a
simulação
de
aposentadoria

expedida
pela
administração

pública
no id. 133068735, o
requerente
,
mesmo

cumprindo

os

requisitos
para
inatividade

desde
27/07/2022
permanece

na

ativa
,
fazendo
jus
ao

abono
de
permanência

previsto
no art. 40, § 19 da
Constituição
Federal,
referente

ao

citado

período
. Quanto
ao

termo

inicial
da
contagem
para o
abono
de
permanência
,
convém
registrar que
o

texto

constitucional

estampa

como

requisitos
à
concessão
do
benefício

apenas
o
preenchimento
das
condições
para
aposentadoria

voluntária
e a
permanência

em

atividade
do
servidor
,
não

sendo
dado à
Administração

limitar
o
direito

constitucionalmente

assegurado
,
exigindo

prévio

requerimento

administrativo
. Nesse
sentido
, o
direito

ao

recebimento
do
abono

permanência

vindicado

deve
ser
assegurado

ao

servidor

público

desde
a data do
preenchimento
de
seus

requisitos
,
sendo

certo
que
o

pagamento
do
benefício

ao

requerente

deve

retroagir
a data
indicada

na

certidão
de 27/07/2022. Diante do
exposto
, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para DETERMINAR que
o

requerido

promova
a
implementação
do
pagamento
do
abono

permanência

nos

vencimentos
do
requerente
, se
este

ainda

estiver

na

ativa
,
bem

como
CONDENAR
ao

pagamento

retroativo
do
abono

permanência
,
desde
27/07/2022 –
momento

em
que
o

requerente

satisfez
as
condições
para o
seu

gozo
–
até
a data
em
que
efetivamente

implantado
o
benefício
,
ou
o
momento

em
que
transferido
o
autor
para a
reserva

remunerada
,
importância

acrescida
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data que
deveria

ter

sido

adimplido
, e a
partir
de 1º/12/2021 o valor
será

corrigido
(
nos

termos
da EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia - SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
respeitando
o
teto
do
juizado
especial,
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cuiabá
, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
da
,

sustentando que: a) não é aplicável o disposto
no art. 40, § 19 da EC 41/2003
aos

Militares

Estaduais
; b) a EC 103/2019
ampliou
a
competência

legislativa
da
União
para
legislar

sobre
a
inatividade
dos
policiais
e
bombeiros

militares
; c) a Lei 13.954/2019
não

prevê
o
abono
de
permanência

aos

Militares
; d) o
abono
de
permanência

previsto

aos

civis

não

pode
ser
aplicado

aos

militares
; e)
não

há

previsão
legal do
abono
de
permanência

aos

militares
; f)
o
art. 3º da LCE 202/2004
não

foi

recepcionad
o
pela EC 103/2019; e g) para
legitimar
o
abono

aos

militares
,
este

deveria

estar

previsto

na
LCE 555/2014.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 232209697/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Abono
de
permanência
.
O

servidor

público
que
tiver

preenchido

todas
as
exigências
para a
sua

aposentadoria

voluntária
e que
opte

por

permanecer

em

atividade
,
poderá

fazer

jus

a
um
abono
de
permanência

equivalente
, no
máximo
,
ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária
,
até

completar

a

idade
para
aposentadoria

compulsória
(
art. 40,
§ 19,
da CF
).

Embora
o
abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares
(STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019)
, no Estado de Mato Grosso
esse
direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004.

Não obstante
a EC 103/2019
tenha

transferido
para a
União
a
atribuição
para a
edição
de
normas

gerais

sobre

inatividade
e
pensões
dos
militares

estaduais
(art. 22, XXI, da
Constituição
Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (
Estatuto
Nacional dos
Militares
)
não

contenha

previsão

expressa

sobre
o
tema
, o
direito

ao

abono
de
permanência
dos
militares

estaduais

não

foi

automaticamente

excluído
, pois depende da
publicação de lei
específica e de iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente a
s
revoga
ções previstas

no inciso III do art. 35
da EC103/2019
(art.
36, II, da EC 103/2019). Nesse
sentido
:
TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
: (S/R).
Portanto
,
inexistindo
Lei no Estado de Mato Grosso que
referende

integralmente
as
alterações
da EC103 e
revogue o direito do abono de permanência dos militares
, a
parte

reclamante

faz
jus
ao

abono

postulado
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
, eis que a Fazenda Pública é isenta
. H
onorários

advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024